Tribunal: TJSP
Processo: 2292080-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento - incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado extinto - decisão proferida após julgamento de procedência dos embargos à execução e extinção da execução - recurso de apelação com efeito suspensivo - apelação que terá efeito suspensivo - observância do art. 1.012, "caput" do Código de Processo Civil - incidente que deverá ser suspenso e não extinto - agravo

Ementa:
Agravo de instrumento - incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado extinto - decisão proferida após julgamento de procedência dos embargos à execução e extinção da execução - recurso de apelação com efeito suspensivo - apelação que terá efeito suspensivo - observância do art. 1.012, "caput" do Código de Processo Civil - incidente que deverá ser suspenso e não extinto - agravo provido.